Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708204-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMON GUEDES DOURADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da petição de ID no 11308238, defiro a alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para presencial, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, bem como do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2021 16:08:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator